Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mesmo artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos que devem ser observados de forma cumulativa.
2. Demonstrada, no caso concreto, a dedicação ao tráfico segundo as circunstâncias em que se deu a ação criminosa, incabível a redução da pena.
3. Diante do quantum de reprimenda cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
4. Sendo a reprimenda fixada superior a quatro anos, incabível a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação conhecida e não provida.